Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de imediato deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional. Desse modo, apenas é admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50 c/c Código de Processo Civil, art. 133, § 2o).
III. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios.
IV. Mais precisamente, a isolada alegação de encerramento irregular da empresa não serve para o deferimento de instituto apto a restringir o exercício autônomo de atividade empresarial.
V. Agravo de instrumento desprovido.